Tribunal: TJES
Processo: 5000833-84.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-84.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA e outros

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DESPESAS PROCESSUAIS – MERA DEVOLUÇÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO APLICAÇÃO DE JUROS DE MORO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO – SÚMULA 14, DO STJ – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA EXIBILIDADE – MEROS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – OMISSÕES NÃO RECONHECIDAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Não merece prosperar a alegação de omissão sobre a restituição das despesas processuais custeadas pela embargante, tendo em vista que tal determinação constou expressamente da parte dispositiva do v. acórdão embargado

3.
Quanto aos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa, há incidência de correção monetária desde o ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao passo que os juros moratórios devem ser aplicados somente a partir de quando a verba se torna exigível, o que ocorre com o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

4.
Embora as despesas processuais a restituir, quando exigíveis, devam ser atualizadas monetariamente desde o desembolso, não há que se falar em incidência de juros de mora, considerando que cuida-se de mera reposição de valores, conforme entendimento assentado pela jurisprudência pátria

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram esse julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 7506525), que, por unanimidade de votos conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 7545191), a recorrente alega, em síntese, que houve omissão do v. acórdão embargado sobre a condenação da parte sucumbente à restituição do depósito recursal, bem como quanto à incidência de juros e atualização monetária em relação ao preparo e aos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, não merece prosperar a alegação de omissão sobre a restituição das despesas processuais custeadas pela embargante, tendo em vista que tal determinação constou expressamente da parte dispositiva do v. acórdão embargado nos seguintes termos:

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, que devem ser rateados igualmente entre as partes.

Quanto aos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa, há incidência de correção monetária desde o ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
1
, ao passo que os juros moratórios devem ser aplicados somente a partir de quando a verba se torna exigível, o que ocorre com o trânsito em julgado da decisão que a fixou. Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE, REFUTANDO A POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, DETERMINOU A CORREÇÃO DO VALOR PRETENDIDO, PORQUANTO CARACTERIZADO EXCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PORCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. Juros de mora incidentes a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verificou com o trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 85, § 16, do CPC. Precedentes. Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 2308118-52.2023.8.26.0000; Ac. 17736865; Mogi das Cruzes; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Theodureto Camargo; Julg. 28/03/2024; DJESP 03/04/2024; Pág. 1855)

Lado outro, embora as despesas processuais a restituir, quando exigíveis, devam ser atualizadas monetariamente desde o desembolso, não há que se falar em incidência de juros de mora, considerando que cuida-se de mera reposição de valores, conforme entendimento assentado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. Pretensão de pagamento do equivalente à conversão em pecúnia. Sentença de procedência com trânsito em julgado em 03/11/2021. Prévia de ofício requisitório. Irresignação quanto à inclusão do valor correspondente ao reembolso das custas processuais no campo -valor principal-. Decisão que indeferiu a modificação. Reforma. Não há incidência de juros moratórios sobre a parcela da condenação referente ao reembolso das despesas processuais. Natureza de mera reposição das custas adiantadas pela parte vencedora. Art. 82, § 2º, do CPC. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do Tema nº. 58 do STF. A simples alteração dos dados da prévia expedida pelo cartório com a transferência de parte da quantia incluída entre uma rubrica e outra não implica em fracionamento do precatório ou tentativa de pagamento das custas processuais por meio de RPV. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; AI 0088898-81.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso; DORJ 25/03/2024; Pág. 647)

Desse modo, considerando que supostas omissões apontadas tratam-se, na verdade, de meros consectários da condenação, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Súmula nº 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)